Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0705719-13.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado CONDOMÍNIO JARDINS DAS ACÁCIAS em face da decisão unipessoal (id. 60595219) que não conheceu do agravo de instrumento por estar prejudicado pela prolação de sentença na origem. O EMBARGANTE (id. 61156646) sustenta omissão no decisum. Alega que a própria decisão liminar desta relatoria havia assinalado a possibilidade de reparação, nos próprios autos do cumprimento de sentença, de eventuais prejuízos que o condomínio porventura viesse a experimentar. Assevera que o depósito promovido nos autos principais destinou-se a cumprir ordem judicial e purgar a mora, de modo que o caso não se inclui nas hipóteses de perda superveniente do objeto recursal, sendo necessária a retomada do julgamento dos recursos. Concebe pela não ocorrência de cognição exauriente da sentença relativamente à questão controversa. Pede que, sanado o vício, os declaratórios sejam acolhidos. Contrarrazões apresentadas (id. 61663629), pelo não conhecimento ou pela rejeição, com pedido de aplicação de multa pelo intuito protelatório. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. O embargante indica omissão na decisão, pois esta não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno em razão da sentença proferida na origem, todavia sem considerar que o depósito efetuado tinha o condão unicamente de cumprir a decisão judicial e purgar a mora. Assiste-lhe razão. Deveras, o julgado padece do vício apontado, já que não cuidou de proceder à apreciação da matéria em conformidade com a realidade dos fatos, devendo a omissão ser sanada. Conforme consta na petição que juntou o depósito judicial (id. 191219585 na origem), o executado-embargante fez a ressalva de que o pagamento decorria da não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e do pedido da exequente-embargada para bloqueio de valores via SISBAJUD, bem assim de veículo por meio do RENAJUD. Daí que, a despeito de assistir ou não razão ao condomínio quanto ao mérito do agravo de instrumento e do agravo interno, cumpre prosseguir com o julgamento, haja vista, repise-se, a ressalva no ato de juntada do comprovante de pagamento. Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para, sanando omissão na decisão, determinar a retomada do agravo de instrumento e do agravo interno. Dou provimento aos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Resta prejudicado o requerimento para aplicação de multa ao embargante por oposição de embargos protelatórios. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos à conclusão para inclusão em pauta de julgamento. Brasília – DF, 9 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator